Tribunal: TJES
Processo: 0033349-98.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033349-98.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARTHUR ARPINI COUTINHO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033349-98.2015.8.08.0024

APELANTE: IPAJM

APELADO: ARTHUR ARPINI COUTINHO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que acolheu nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor de
ARTHUR ARPINI COUTINHO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, homologou o pedido de desistência da ação em relação ao Banestes e acolheu a prescrição da pretensão indenizatória apresentada em desfavor do Requerido ARTHUR.

Em suas razões (fls. 94/ 98) a parte recorrente aduziu, em síntese, que a sentença deve ser reformada, na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que deveria ser adequado ao que estabelece o inciso I do §2º do artigo 85 do CPC, pois não se encontram presentes os requisitos para adoção do §8º, do artigo 85, CPC, utilizado pelo i. Magistrado.

Se contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033349-98.2015.8.08.0024

APELANTE: IPAJM

APELADO: ARTHUR ARPINI COUTINHO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto por IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor de ARTHUR ARPINI COUTINHO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES, homologou o pedido de desistência da ação em relação ao Banestes e acolheu a prescrição da pretensão indenizatória apresentada em desfavor do Requerido ARTHUR.

Em suas razões (fls. 94/ 98) a parte recorrente aduziu, em síntese, que a sentença deve ser reformada, na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que deveria ser adequado ao que estabelece o inciso I do §2º do artigo 85 do CPC, pois não se encontram presentes os requisitos para adoção do §8º, do artigo 85, CPC, utilizado pelo i. Magistrado.

Se contrarrazões.

Pois bem. Segundo observo, trata-se de recurso em a parte apelante questiona tão somente os critérios adotados para a condenação da Autarquia Recorrente em honorários advocatícios.

Argumenta o Apelante que não seria o caso de adoção do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista que o valor da causa, de R$3.697,75 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) não é muito baixo.

Após analisar os autos, verifico que não merece prosperar a alegação do Apelante, haja vista que corretamente adotado pelo i. Magistrado o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC e em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ segundo o qual
“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$3.697,75 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), o que autoriza a adoção do critério disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

Nesse contexto, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor fixado na origem, de R$1.000,00 (hum mil reais) a ser pago pelo Apelante na proporção de 50% para os patronos de cada um dos Requeridos.

A vista de tais considerações, deve ser improvido o recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11º do CPC, observando-se a proporção fixada na origem, de 50% para o patrono de cada Requerido/ apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033349-98.2015.8.08.0024

APELANTE: IPAJM

APELADO: ARTHUR ARPINI COUTINHO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO INDÉBITO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS EQUIDADE – AUTARQUIA ESTADUAL – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correto o entendimento adotado pelo i. Magistrado quanto a verba honorária de sucumbência, eis que de acordo com o regramento disposto no §8º do artigo 85, do CPC e em consonância com o julgamento do REsp nº 1850512/SP submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1071/ STJ segundo o qual “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

2. No caso dos autos, o valor da causa corresponde a R$3.697,75 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), o que autoriza a adoção do critério disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

3. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.